Tribunal: TJBA
Processo: 8004855-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004855-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PEDRO NOGUEIRA PORTELA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA, GABRIEL CRUZ MAGALHAES

AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por beneficiário de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para obrigar a operadora a autorizar e custear cirurgia bucomaxilofacial, sob alegação de dor intensa, limitações funcionais e risco de agravamento do quadro clínico. O agravante sustentou urgência do procedimento, conforme relatório médico acostado aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde pode ser compelido, em sede de tutela de urgência, a autorizar procedimento cirúrgico prescrito por profissional habilitado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da medida antecipatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise do relatório médico apresentado revela apenas recomendação de cirurgia, sem indicação expressa de urgência ou risco iminente de agravamento irreversível do quadro clínico.

A ausência de comprovação inequívoca da urgência inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência.

A complexidade da controvérsia, envolvendo avaliação técnica quanto à necessidade e urgência de procedimento odontológico hospitalar, demanda instrução probatória, especialmente a realização de perícia médica.

Em cognição sumária, não se verifica nos autos prova suficiente para justificar a imposição liminar da obrigação ao plano de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear cirurgia requer demonstração clara da urgência do procedimento, nos termos do art. 300 do CPC.

A ausência de indicação médica inequívoca quanto à urgência do procedimento afasta o perigo de dano e impede o deferimento da tutela antecipada.

Hipóteses que envolvem controvérsia técnica sobre necessidade e urgência de procedimento cirúrgico devem ser submetidas à instrução probatória adequada, inclusive perícia médica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, AI nº 0007955-97.2023.8.17.9000, Rel. Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho, j. 15.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004855-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PEDRO NOGUEIRA PORTELA
e como apelada
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por MAIORIA,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 13 de Maio de 2025.